Tribunal: TJSP
Processo: 0042118-20.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Acolhimento de ação declaratória – Recurso do Banco Pan – Distribuição inicial para a 29a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, considerando que a pretensão inicial dizia respeito à declaração de inexistência de crédito bancário – Com a redistribuição ordenada, a 22a Câmara de Direito Privado suscitou este conflito de competência considerando "pretensão

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Acolhimento de ação declaratória – Recurso do Banco Pan – Distribuição inicial para a 29a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, considerando que a pretensão inicial dizia respeito à declaração de inexistência de crédito bancário – Com a redistribuição ordenada, a 22a Câmara de Direito Privado suscitou este conflito de competência considerando "pretensão de baixa de gravame" (alienação fiduciária), sem questionamento de cláusulas contratuais – Competência dos diversos órgãos deste Tribunal que se firma pelo pedido inicial (art. 103 do seu Regimento Interno) – Pedido na petição inicial para a declaração de inexistência de alienação fiduciária em veículo automotor – Discussão sobre esta garantia – Prevalência do disposto no art. 5o, III.3, da Resolução TJSP no 623/2013 – Acolhimento, com declaração de competência da Câmara suscitada.